Tribunal: STF
Processo: HC 248597
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jeferson Lobo Malta contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 859.122/PR (evento 8).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidôneos os fundamentos do decreto condenatório para afastar a minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Argumenta a possibilidade de aplicação do redutor em seu patamar máximo (2/3). Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, além de não haver provas de dedicação às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. Requer, no mérito e em liminar, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 8):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. VEÍCULO PREPARADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas. A defesa pleiteia a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, alegando que o paciente é primário, sem antecedentes criminais e não integra organização criminosa. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste na possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, considerando a alegação de que o paciente não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    4. O acórdão de origem fundamentou adequadamente o afastamento da minorante, com base em elementos concretos que indicam a dedicação do paciente à atividade criminosa. 



    5. A análise do conjunto fático-probatório é vedada na via estreita do habeas corpus. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Na espécie, o paciente foi condenado à pena definitiva de 5 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, pois “No dia 26 de junho de 2017, por volta das 11h30min, na Rodovia PR/280, próximo ao Trevo de acesso para a cidade de Vitorino/PR, nesta Comarca, em operação realizada pela Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Civil e Denarc de Pato Branco, o denunciado JEFERSON LOBO MALTA, agindo com consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, foi detido em flagrante quando se deslocava com o veículo GM/Corsa GL, prata, placas AII-1456, em direção a Passo Fundo/RS, trazendo consigo e no interior do veículo, 61,765Kg (sessenta e um quilos, setecentos e sessenta e cinco gramas), divididos em 60 (sessenta) tabletes, da droga popularmente conhecida como “maconha” (conforme auto de exibição e apreensão de fl. 21/22 e auto de constatação provisória de droga de fl. 24/25 do IP), capaz de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, e a quantia de R$ 1.181,00 (um mil cento e oitenta e um reais) em moeda corrente nacional (auto de exibição e apreensão de fl. 26/27 do IP)”. (evento 3)



    Quanto à possibilidade de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, rememoro que, via de regra, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício penal em questão e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando apropriado o habeas corpus para a revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nessa perspectiva, esta Suprema Corte tem assinalado, a propósito do tema em pauta, que “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016). No mesmo sentido: HC 238.616/RJ, de minha relatoria; HC 238.326/ES, Rel. Min. Luiz Fux; HC 237.512/RO, Rel. Min. Edson Fachin; HC 238.233/SP, Rel. Min. Luiz Fux.



    O Tribunal de Justiça negou a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 e manteve a decisão proferida pela instância antecedente, à seguinte consideração (evento 4):



    “Terceira fase da fixação da pena. Infere-se das circunstâncias do caso sob análise que não é cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena inserta no § 4º do artigo 33 da Lei nº11.343/2006, ao contrário do que requer o apelante. Fundamentou o Dr. Juiz que: “o réu transportava grande quantidade de maconha em veículo especialmente preparado para tal fim e, conforme ele próprio relatou, receberia considerável quantia em dinheiro para tanto. Tais circunstâncias indicam claramente que tem ligação com organização criminosa e se dedicava às atividades criminosas, impedindo a diminuição da pena. ” Com razão, pois com o apelante foi apreendida a quantia de R$1.181,00 (mil cento e oitenta e um reais), mais 61,765 quilogramas de ‘maconha’ em tabletes de diversos tamanhos (mov.1.6/1.9). O apelante ao ser interrogado em Juízo confessou a prática do crime, relatando que transportava as drogas escondidas no automóvel de sua propriedade e que receberia o total R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo transporte. Deste valor lhe foi entregue, a título de adiantamento, cerca de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais). Por conseguinte, que não há como reconhecer em favor do apelante sua mera participação no tráfico de drogas, quando transportava mais de sessenta quilos de ‘maconha’. Logo, verifica-se que a condição de ‘mula’ do apelante, por si só, não afasta a caracterização da sua participação em organização criminosa ou dedicação às atividades criminosas. Isso porque, a elevada quantidade de droga, a importante quantia em dinheiro envolvida e as circunstâncias do caso não podem ser ignoradas. As circunstâncias, a singularidade do presente caso, demonstram que o réu estava a desempenhar função de crucial importância no bojo da organização criminosa e, portanto, não faz jus à benesse.” (destaquei).



    Nesse prisma, extraio excerto da decisão proferida pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça (evento 6 e 8):



    “Extrai-se dos autos que a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com base em elementos concretos e idôneos para indicar a dedicação à atividade criminosa da paciente, que vão além da quantidade/natureza da droga apreendida, a saber, a preparação do veículo para o transporte, a forma de acondicionamento da droga, demonstrando o legítimo exercício da discricionariedade, que não ultrapassou os limites da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade. Para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, vedada na via estreita do habeas corpus. “ (destaquei).



     



    Diante do cenário descrito pelas instâncias anteriores, não detecto ilegalidade a ser sanada na presente via. A Corte local afastou a minorante do tráfico privilegiado diante da convicção judicial de que o Paciente não preencheu os requisitos objetivos para a concessão da benesse pleiteada.



    Assim, considerado o não preenchimento de um dos requisitos objetivos - não dedicação a atividades criminosas -, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Paralelamente, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Este Supremo Tribunal Federal tem advertido que “As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base em dados objetivos da causa, notadamente tendo em vista a ‘grande quantidade de entorpecentes apreendidos’, a indicarem que a paciente se ‘dedicava às atividades criminosas’. Nessas condições, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus” (HC 225.348 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023);  “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (RHC 140.006-AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2017). Nessa linha, “A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta” (HC 205.252 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.8.2022). 



    De resto, é firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (HC 218.217AgR/AC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022). 



    Além disso, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, “por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 236.320 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.3.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente